Tribunal: TJSP
Processo: 1118613-16.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Acórdão que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde. Embargante (ré). Alegação de contradição quanto à existência de rede credenciada apta e à limitação contratual do reembolso. Inexistência de vício. Distinção entre existência física de clínica e sua regularidade sanitária. Questão expressamente enfrentada no acórdão.

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Acórdão que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde. Embargante (ré). Alegação de contradição quanto à existência de rede credenciada apta e à limitação contratual do reembolso. Inexistência de vício. Distinção entre existência física de clínica e sua regularidade sanitária. Questão expressamente enfrentada no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.